Tribunal: TJDFT
Processo: 0734744-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734744-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIO SOARES SANTANA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCIO SOARES SANTANA contra ato atribuído à JUÍZA DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. Na inicial, o impetrante narra que foi nomeado Perito Judicial nos autos da ação civil por improbidade administrativa no 0027903-62.2015.8.07.0018 (ID 30315725), em que teve impugnada sua capacidade técnica pelas partes, por não ser especialista em gramados esportivos, em que pese ser Engenheiro Agrônomo. Afirma que a impugnação foi rejeitada pois a parte impugnante indicou como técnico ex-funcionário seu, assim sendo rejeitado pela parcialidade (ID 30315726). Alega que, com isso, foi mantida a nomeação do impetrante que foi intimado (ID 30315727), aceitando o encargo e apresentando proposta de honorários periciais no valor de R$ 54.500,00, tendo em vista a complexidade da perícia (ID 30315728), reduzido para R$ 53.000,00, parcelado em 10 vezes. Aduz que iniciou os trabalhos periciais em 22/11/2018 (IDs 30315729 e 30315730), sendo entregue em 11/02/2020 o Laudo Pericial, com 49 laudas e mais anexos, sendo liberado pelo juízo 50% do valor total dos honorários, à luz do § 4o do art. 465 do CPC (ID 30315733). Assevera que sobreveio arresto nos seus honorários, com transferência dos valores, decorrente de ação de execução de alimentos movida por sua filha, ocasião em que ele juntou contrato de Parceria de Auxílio Técnico para a elaboração do Laudo Pericial, para assim justificar a impossibilidade de bloqueio de toda sua verba honorária (ID 30316710). Sustenta que em razão desse contrato de Parceria de Auxílio Técnico, o Juízo impetrado negou a liberação do valor restante dos seus honorários. Essa é a razão do presente writ. Acrescenta que ainda apresentou o Laudo Pericial Complementar em 39 laudas, respondendo precisamente todos os questionamentos formulados pelas partes (ID 30316712). Reitera que em razão do referido contrato de Parceria de Auxílio Técnico juntado pelo impetrante, os réus daquela ação passaram a pedir a substituição do Perito e realização de novo laudo técnico, ao que sobreveio despacho destacando as dificuldades de realização da perícia em razão das “sucessivas impugnações aos peritos nomeados” (ID 30316713). Pondera que o MPDFT ainda rechaçou as alegações de que faltaria capacidade técnica ao impetrante, manifestando-se contrário à substituição por duas vezes, bem como esclarecendo que o objeto da perícia foi alcançado e todos os quesitos foram respondidos (ID 30316714 e 30316716). Esclarece que, mesmo assim, sobreveio a decisão impugnada, que, embora tenha acolhido a manifestação do MPDFT, reconhecendo a plena capacidade técnica do impetrante, destacando que os quesitos foram respondidos de forma técnica e a validade da prova pericial produzida, reduziu seus honorários a 50% por entender que a perícia seria deficiente tão somente em razão do aludido contrato de Parceria de Auxílio Técnico (ID 30316718). Avalia que houve a prestação de um serviço técnico e capacitado devidamente entregue e aproveitado nos autos, razão pela qual é devida a sua contraprestação de pagamento sob pena de gerar enriquecimento ilícito de todos os atores envolvidos naquele processo. Justifica que o direito líquido e certo do impetrante decorre da leitura do art. 465, § 4o, do CPC, que determina que os honorários remanescentes serão pagos ao final “depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários”. Insiste que a decisão destacou que “não há substituição da prova pericial realizada, mas sim a realização de uma segunda perícia e ambas serão consideradas para o julgamento do feito” (ID 30316718). Questiona que o simples fato de o impetrante contar com o apoio de outro profissional, colega seu de longa data, para prestar Auxílio Técnico para conclusão do laudo, o que não depende de autorização judicial, não é razão suficiente para considerar o laudo deficiente, ignorando o § 3o acima e a amplitude do conceito ali empregado de permitir utilização de “todos os meios necessários” no intuito de dar ao Perito a maior liberdade possível para apresentar os esclarecimentos almejados com seu trabalho. Conclui que está presente o fumus boni iuris ante às incontestáveis provas juntadas aos autos, conforme narrado acima. Aduz que o periculum in mora se verifica em razão de ter sido proferida, em 26/10/21, nova decisão sinalizando a liberação da referida verba a favor no Segundo Perito, demonstrando a urgência da necessidade do provimento jurisdicional invocado (ID 30316724). Com isso, requer a concessão de liminar, inaudita altera pars, para que seja deferido o efeito suspensivo ativo “para determinar que o Juízo impetrado suspenda a liberação da quantia depositada nos autos a favor do impetrante para o Segundo Perito até o julgamento final deste writ”. No mérito, pede que seja concedida a ordem para “determinar o pagamento ao impetrante do saldo remanescente do valor fixado para a sua Perícia Judicial, consistente em 50% do valor ajustado e depositado em conta à disposição do Juízo impetrado” (ID 30315715). A inicial veio acompanhada dos documentos de IDs 30315720 a 30316724. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que é cabível a via do mandado de segurança contra ato judicial para que o perito possa impugnar as decisões do juízo que o nomeou, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “(...) 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, falecendo ao perito judicial legitimidade para recorrer, - a qual, nos termos do art. 499 do CPC é conferida apenas às partes, terceiro prejudicado ou ao Ministério Público - é cabível a via do mandado de segurança contra ato judicial (STJ, RMS 45869, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data da Publicação 15/06/2015). Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no artigo 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Logo, para o manejo da via estreita desse remédio constitucional se torna imprescindível a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. No caso, o impetrante se insurge contra a decisão de ID 30316718, que reduziu seus honorários a 50% por entender que a perícia seria deficiente tão somente em razão de ter sido pactuado um contrato de Parceria de Auxílio Técnico. Tendo em vista que todas as provas dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia, resta apenas a questão controvertida é unicamente de direito, que é saber se o fato de haver contrato de Parceria de Auxílio Técnico, ou seja subcontratação sem previa informação ao juízo, é fato suficiente para entender que a perícia seria deficiente, e por isso, reduzir os honorários previamente fixados a 50% do valor originário. Em análise inicial dos autos, antes de abertura do contraditório, o impetrante conseguiu demonstra a presença dos requisitos para a concessão da liminar. Em relação a probabilidade do direito, restou patente que tanto o Ministério Público, quanto a autoridade impetrada, reconheceram que a perícia realizada não é deficiente. O Ministério Público se manifestou duas vezes nos autos afirmando que não faltou capacidade técnica ao impetrante, bem como que todos os quesitos foram respondidos (IDs 30316714 e 30316716), veja-se: “O Ministério Público manifesta-se contrário ao pedido de substituição do perito. Cabe inicialmente destacar que o objeto da perícia judicial determinada nos autos foi realizada de forma técnica pelo Perito do Juízo, que desenvolveu com seriedade e tecnicismo o seu trabalho. As circunstâncias de não concordar com algum ponto da perícia ou alguma conclusão feita pelo “expert” não se fundamentam como razões necessárias para concluir pela falta de capacidade técnica do perito e, por consequência, determinar a sua substituição. Por exemplo, alega-se falta de capacidade técnica do perito por não ter supostamente respondido alguns quesitos. Neste ponto, com o devido respeito às defesas, a leitura que o Ministério Público tem é diferente, porque o Perito respondeu aos questionamentos e inclusive na sua petição ID 76581267 esclareceu que os quesitos foram respondidos dentro do objeto da perícia. O fato das respostas do Perito Judicial não atenderem aos interesses direto das partes não constitui motivo para fundamentar a substituição pleiteada. O pedido de substituição se reveste de uma insurgência quanto às conclusões do perito e não necessariamente de alguma falta ou falha pericial. Na Petição ID 76581267, do Perito Judicial, ele esclarece várias insurgências das partes, afastando qualquer argumento de sua falta de capacidade técnica, tais como: inexistência de erro grosseiro do perito ao responder aos quesitos 19 e 20 da ré Greenleaf, inexistência de erro na perícia quanto ao atraso para a liberação da área para início da execução do serviço e do respectivo prazo de entrega do gramado, inexistência de equívoco pericial na análise do tipo de grama, existência de respostas fundamentadas do perito a todos os questionamentos e outros. Além disso, este d. Juízo conferiu às partes a indicação de assistência técnica, com o real propósito de auxiliar as partes na análise do laudo e, assim, também contribuir com uma participação mais efetiva das partes no processo, de forma a possibilitar maiores subsídios para este d. Juízo fundamentar a sua decisão por ocasião da prolação da sentença. Por isso, o Ministério Público se manifesta contrário ao pedido de substituição do Perito, especialmente porque o trabalho do perito foi técnico e ele se ateve às recomendações técnicas constantes nos autos. Cabe apenas destacar também que o Ministério Público se insurgiu contra alguns pontos da perícia, conforme petição ID 87680515. O fato do Ministério Público não concordar com algumas conclusões da perícia não enseja desqualificar o profissional do Juízo, mas sim oferecer fundamentos sólidos e também técnicos para que este d. Juízo possa, dentro da sua livre convicção motivada, decidir sobre a causa.” (ID 30316714) Observe-se que o próprio juiz impetrado, embora tenha reconhecido a plena capacidade técnica do impetrante, destacando que os quesitos foram respondidos de forma técnica e a validade da prova pericial produzida, reduziu seus honorários a 50% por entender que a perícia seria deficiente tão somente em razão do aludido contrato de Parceria de Auxílio Técnico (Anexo 22). Conforme a seguir: “Após a apresentação do laudo pericial (ID 56083653) houve impugnações e reiteração da alegação de falta de conhecimento técnico do perito, culminando em pedido de sua substituição. Não é possível identificar nos autos a alegada falta de conhecimento técnico do perito a justificar a sua substituição, já que os quesitos foram respondidos de forma técnica e o autor, mesmo discordando de algumas conclusões do perito, sustenta a validade da prova realizada. No entanto, constata-se que o perito não comunicou ao juízo que iria contratar um auxiliar técnico e só depois de apresentado o laudo pericial e haver pedido de arresto para pagamento de pensão alimentícia ele comunicou que contratou outro profissional para auxiliá-lo na realização da perícia (ID 68682897 e 73834264) e do exame do contrato celebrado entre ambos profissionais (ID 73834264) não é possível identificar qual a tarefa desempenhada por cada um deles, nem mesmo se a perícia foi realizada pelo perito nomeado ou efetivamente o que foi feito por ele. Como mencionado não é possível aferir a falta de capacidade técnica do perito nomeado, portanto, não se trata de hipótese de sua substituição, porém esse fato é por demais grave, já que não houve comunicação prévia ao juízo sobre essa subcontratação e não foi indicado especificamente qual o serviço desempenhado pelo auxiliar contratado pelo perito, o que leva a conclusão que a perícia é deficiente, razão pela qual os honorários do perito serão reduzidos em 50% (cinquenta por cento), conforme artigo 465, § 5o do Código de Processo Civil. Considerando que a perícia é deficiente deverá ser realizada nova prova pericial, cujos custos serão suportados pela ré Greenleaf Projetos e Serviços S/A, que fez o pedido; sendo que o saldo remanescente dos honorários que estão depositados em juízo serão utilizados para pagamento do novo perito, mas havendo diferença a ré deverá realizar o depósito complementar. Deve ser destacado que não há substituição da prova pericial realizada, mas sim a realização de uma segunda perícia e ambas serão consideradas para o julgamento do feito. (...) Em face das considerações alinhadas indefiro os pedidos de substituição do perito, mas defiro a realização de segunda perícia, reduzindo em 50% (cinquenta por cento) os honorários do perito nomeado, Márcio Soares Santana.” (ID 101155940) Ressalte-se que, em nenhum momento, foi alegada suspeição ou impedimento do perito contratado na Parceria de Auxílio Técnico, mas tão somente a falta de prévia informação ao juízo a respeito da subcontratação, o que não é vedado pela lei. Da mesma forma, o perigo da demora restou devidamente demonstrado, tendo em vista que na decisão impugnada restou claro que o saldo depositado na conta judicial que seria utilizado para pagar o impetrante será utilizado para remunerar o trabalho do novo perito nomeado, conforme a seguir: “Nomeio como perito do juízo para a realização da segunda perícia André Silveira Gonçalves Beltrão (ID 98458043), que deverá ser intimado para apresentar proposta de honorários nos termos da decisão de ID 49759668. Caso o valor dos honorários supere o saldo depositado em juízo a ré Greenleaf Projetos e Serviços S/A, deverá depositar a diferença, sob pena de não realização da perícia e julgamento do feito no estado em que se encontra. Oficie-se ao juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho para informar que não há nos autos valores em favor de Márcio Soares Santana, anexando cópia desta decisão.” Dessa forma, se justifica o bloqueio do referido valor para garantir o recebimento da contraprestação do perito até o julgamento do presente writ. Assim, resta demonstrada a presença dos requisitos para deferir o pedido liminar. Ante o exposto, diante do risco de perecimento do direito, e da urgência demonstrada no caso concreto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o ato de redução do valor dos honorários do impetrante e determinar que a autoridade coatora mantenha bloqueado na conta judicial o valor referente ao pagamento dos 50% restantes dos honorários periciais do impetrante até nova deliberação desse juízo quando do julgamento do mandado de segurança. Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência à União, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Intime-se ainda os interessados LUIZ ROGERIO PINTO GONCALVES, NILSON MARTORELLI, EVANDRO DE SOUZA MACHADO, GREENLEAF PROJETOS E SERVIÇOS AS, JOSIMAR FERREIRA EVANGELISTA, MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA. Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 228 do RITJDFT). Oficie-se ao processo no 0027903-62.2015.8.07.0018, com cópia da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator